Tribunal: STF
Processo: ARE 1257254
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 2, p. 56/57):
    “PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO EXAME PERICIAL GRAFOTÉCNICO. PRECLUSÃO. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROEDÊNCIA. CRÍTICA DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE NO TOCANTE A UM DOS RÉUS.
    1 Réus condenados por infringir artigo 171 do Código Penal, um deles duas vezes, depois de obterem vantagem ilícita em prejuízo alheio por meio de fraude, usando um cartão de crédito pertencente a terceiro.
    2 Eventual irregularidade na fase inquisitorial não contamina a ação que transcorre regularmente e culmina em uma condenação baseada em outras provas, e não aquelas colhidas em sede inquisitorial e reputadas ilícitas pela defesa.
    3 Reputam-se provadas a materialidade e autoria do estelionato quando há testemunhos idôneos e documentos, consistentes em recibos de compra assinados, demonstrando a utilização de cartão de crédito de terceiro na compra de mercadorias pelos réus.
    4 Não cabe reclassificar a conduta de estelionato para usura quando não há empréstimo ou estipulação contratual com terceiros visando ganho excessivo ou juros acima do permitido.
    5 A majoração da pena em virtude de reincidência deve ser proporcional em relação a pena -base, sendo recomendada a fração de um sexto, conforme a jurisprudência dos tribunais superiores.
    6 Provimento parcial da apelação de Maurício Aerton e desprovimento da segunda apelação.”
    No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LXIII, da Constituição Federal.
    Alega-se, em suma, “que, quanto ao exame grafotécnico, não foram realizados os procedimentos corretos e previstos no ordenamento jurídico brasileiro, motivo esse que não sustenta a condenação proferida em sede recursal. Ocorre que, ao analisar detidamente as folhas 108/113, nas quais constam as declarações prestadas pelo acusado na Delegacia de Polícia, bem como o Auto de Colheita de Material para Exame Gráfico (fls. 108/113), verifica-se que o recorrente não foi advertido do seu direito constitucional de não produzir referida prova contra si mesmo, acarretando, assim, na nulidade processual.” (eDOC 2, pp.109/110)
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 2, pp. 117-121)
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso com base nas Súmulas 283, 284 e 279 do STF.
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o Tribunal a quo, quanto ao ora recorrente, concluiu que “a materialidade e a autoria do estelionato foram comprovadas. A alegação de nulidade do exame grafotécnico, às folhas 110/113, argumenta que o réu não foi advertido do direito de não se autoincriminar, mas isso deveria ter sido alegado até as alegações finais, e não apenas nas razões de apelação, quando já operada a preclusão, considerando que se trata de nulidade relativa. É o que determina o artigo 571, inciso II, do Código Penal.” Acrescentou a Corte de origem que, mesmo que se entenda pela nulidade da referida prova, existem nos autos outras provas que demonstram a autoria do réu. (eDOC 2, p. 60)
    Portanto, constata-se que as instâncias ordinárias entenderam configuradas a autoria e a materialidade do crime de estelionato com fundamento em outros elementos probatórios.
    Dessa forma, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Além disso, observa-se que a parte recorrente não atacou o fundamento do acórdão recorrido pertinente à ocorrência de preclusão da alegação de nulidade da prova pertinente ao exame grafotécnico. Assim, as razões do recurso se mostram dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que faz incidir na espécie as Súmulas 283 e 284 do STF.
     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente